Tribunal: TJES
Processo: 5005000-91.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005000-91.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YAGO ROMAO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005000-91.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YAGO ROMAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA PRESENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada, não há o que se falar em concessão da ordem. 2. Ordem denegada.

5 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SESSÃO DIA 09/08/2023

SEM NOTAS ORAIS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005000-91.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YAGO ROMAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
YAGO ROMÃO,
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001525-86.2022.8.08.0021.

Extraio dos autos, colacionados pelo impetrante, que o paciente foi denunciado pela suposta prática o crime previsto no artigo 33 c/c 40, III, da Lei nº 11.343/06.

Em abordagem inicial, o impetrante requer o reconhecimento da nulidade da prova produzida a partir da busca pessoal, veicular e domiciliar ilegal, bem como, de toda a prova dela derivada.

Segundo o pleito, o procedimento de busca realizado pelas autoridades policiais, carecia de fundadas suspeitas, em desacordo com o artigo 244 do Código de Processo Penal.

Entretanto, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, em primeira análise, a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta a profunda incursão ao acervo fático-probatório dos autos originais.

Conforme ressaltado em sede liminar, segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alegações de que a denúncia se baseou em prova ilícita não encontra “
espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório
.” (AgRg no HC n. 814.891/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

Mais adiante, em segunda análise, ainda que superado o vício formal, não identifiquei qualquer ilegalidade nos procedimentos de busca realizados pelas autoridades policiais.

Cumpre ressaltar que, o posicionamento jurisprudencial adotado pelo colendo Tribunal da Cidadania é no sentido de analisar cada caso, com a necessária cautela, evitando arbitrariedades, com vistas a evitar que os cidadãos não sejam coagidos física, ou psicologicamente a autorizar qualquer incursão policial que atente contra qualquer direito constitucional (AgRg no HC n. 820.094/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

No presente caso concreto, entendo que o contexto delineado evidencia a presença de fundada suspeita, para que os policiais realizassem a busca pessoal no paciente.

Nesse sentido, vejamos o Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID n.º 4962165), segundo o qual:

[...] policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando receberam a informação de um popular, que não quis se identificar, a respeito de um indivíduo que estaria realizando tráfico de drogas em frente a uma escola, em Guarapari/ES. De posse das características passadas, a guarnição foi ao local indicado e avistou o autuado, que, ao perceber a presença dos militares, teria dispensado algo. Em razão da suspeita, foi dada voz de abordagem e, feita a busca pessoal, teriam sido apreendidos 12 pinos de cocaína e uma pedra grande de crack, no bolso de trás da bermuda do indiciado, além de R$ 17,00 em espécie. Realizadas buscas no local onde supostamente havia dispensado algo, teria sido encontrada uma sacola com outros 13 pinos de cocaína. [...]

Deste modo, considerando o contexto em que a abordagem se deu, não se pode dizer que os policiais agiram sem prévias indicações da ocorrência de crime, principalmente em razão da denúncia recebida.

Por conseguinte, verifico que a douta defesa não apontou argumentos aptos a demonstrar a ilegalidade alegada, razão pela qual não há o que se falar em nulidade probatória, muito menos em anulação da Ação Penal.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

5 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)